Tribunal: TJMT
Processo: 1044349-38.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044349-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - CNPJ: 10.563.719/0001-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (APELANTE), MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - CNPJ: 10.563.719/0001-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO EM PARTE, A UNANIMIDADE.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
RECURSO DOS REQUERIDOS
– ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADA –
APELO DESPROVIDO
–
RECURSO DO BANCO
–
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
APELO PROVIDO.

Segundo dispõe o § 1.º do art. 240 do CPC a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Ademais, cabe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1.º, conforme prevê § 2.º do referido artigo.

Ajuizada a Ação Monitória dentro do prazo legal, e não podendo ser imputada ao Autor a responsabilidade pela demora na citação, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão deduzida na inicial.

No que tange aos juros remuneratórios, em consulta ao endereço eletrônico do BACEN foi possível verificar que a taxa média cobrada pelo Banco no período da contratação do empréstimo redundou em 1,91% ao mês,

o que significa que o percentual contratado de 2,80% ao mês está dentro da média publicada pelo BACEN, não havendo qualquer traço de abusividade na sua cobrança.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS
, e o outro pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a pretensão formulada pelo Banco requerente na Ação Monitória, e parcialmente procedentes os Embargos Monitórios interpostos pelos Requeridos, limitando os juros remuneratórios ao percentual de 29,75% ao ano.

No apelo do
BANCO BRADESCO S.A.
, este
pugna pela manutenção dos juros na forma pactuada.

Os Apelantes
MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS
, por seu turno,
sustentam a ocorrência da prescrição do título.

Subsidiariamente, requerem
a reforma da sentença objurgada para substituir a taxa aplicada pelo Juiz singular de 29,75% a.a. (taxa equivalente de 2,193% a.m.), para a taxa média real divulgada pelo Bacen para a operação em tela a época de sua contratação, qual seja de 19,68% a.a. ou 1,51% a.m. e na época de sua contratação.

Forte nesses argumentos, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 132160926 e 132160921.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou Ação Monitória em desfavor de
MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS
, alegando que é credor dos Requeridos na quantia de R$ 7.184,95 (sete mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Aduziu que os Requeridos celebraram o contrato de “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro”, firmada em 13/11/2013, com a finalidade de obter junto ao Banco Requerente a abertura de um crédito rotativo em conta corrente, no valor de R$ 4.722,29 (quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), para pagamento em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira em 13/12/2013 e a última em 13/05/2014, acrescidas de juros mensal em 2,80% ao mês e demais consectários legais.

Sustentou que diante da inadimplência do Requeridos, ajuizou esta ação questionando o pagamento do débito, na forma do disposto no parágrafo 2.º, do artigo 700, do Código de Processo Civil, conforme comprovam os demonstrativos de cálculo inclusos.

Após tentativas frustradas de citação e consulta do endereço dos Requeridos junto ao sistema Infojud, o Juiz de primeiro grau deferiu a citação destes por edital.

Tendo o Requerente juntado aos autos as publicações do edital de citação dos Requeridos e ante o silêncio destes, que deixaram de apresentar defesa, foi nomeado Curador Especial, na pessoa da Defensoria Pública, a qual apresentou Embargos à Monitória.

Após a impugnação, o Juiz singular
julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pelo Banco requerente na Ação Monitória, constituindo
de pleno direito o título executivo judicial
no valor de R$ 4.722,29 (quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos),
devendo ser apurado em liquidação de sentença o saldo atualizado do débito que deve ser pago pelos devedores.

Na mesma decisão, julgou
parcialmente procedente os Embargos Monitórios interpostos pelos Requeridos, limitando os juros remuneratórios no percentual de 29,75% ao ano.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Do Recurso dos Requeridos MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS

Em suas razões, os Recorrentes aduzem que
o juízo singular, ao rejeitar a ocorrência da prescrição da ação, fundamentou de maneira equivocada, pois não se atentou que só ocorre a retroação da data da interrupção a data da propositura da execução ou despacho que recebe a inicial quando a citação válida for realizada dentro do prazo de 10 (dez) dias, o que não ocorreu na hipótese.

Em que pese às alegações dos Recorrentes, tem-se que não lhes assistem razão, conforme a seguir exposto.

De acordo com o princípio da
actio nata
, inserto no art. 189 do Código Civil, “
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206
”.

Segundo referido princípio, a pretensão somente surge com a violação do direito, o que conduz à conclusão de que o prazo prescricional é computado a partir do momento em que estiver configurada a lesão.

No caso, conforme as provas colacionadas aos autos, o título se tornou exigível em 13/02/2014 (data do vencimento da prestação) e a Ação Monitória foi ajuizada em 18/12/2018, razão pela qual não há falar em ocorrência de prescrição, eis que foi proposta dentro do prazo legal, ou seja, dentro de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5.º, inc. I, do Código Civil).

Ademais, nos termos do § 1.º do art. 240 do CPC, a “
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
”.

Com relação ao prazo decorrido entre a data do ajuizamento da ação e a citação do Requerido, assevera a parte agravante a não observância às disposições do § 2.º do art. 240 do CPC, que prevê que incumbe “
ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º
”, a implicar no decreto prescricional com relação à pretensão do autor.

Conquanto os Recorrentes insistam na desídia da parte autora em relação a sua citação e, por consequência, na ofensa às disposições do § 2.º do art. 240 do CPC/15, entendo que as provas colacionadas aos autos demonstram que suas alegações não mereçam acolhimento, eis que a parte autora, desde o ajuizamento da ação monitória, promoveu diversas diligências a possibilitar a localização dos réus e efetivar a citação.

Após se esgotarem todos os meios de tentativas de localização dos Requeridos, o Banco Requerente pleiteou a expedição de edital de citação, o que foi deferido pelo Julgador singular.

É incontestável que o Autor engendrou todos os esforços para que a citação se realizasse, não ocorrendo a hipótese de paralisação do feito por inércia de sua parte.

Desta feita, a decisão que rejeitou a arguição de prescrição merece ser mantida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo dispõe o § 1º do art. 240 do CPC/15, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. Ademais, cabe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º, conforme prevê § 2º do referido artigo. 2. A prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de o processo executivo permanecer paralisado por longo período, em razão da desídia da parte autora, o que, in casu, não ocorreu. 3. Deveras, há nos autos elementos probantes que demonstram que inúmeras foram as tentativas por parte da autora, a fim de localizar o réu para citação, que somente se efetivou por edital, menos de um ano após o ajuizamento da ação. 4. Ajuizada a ação monitória dentro do prazo legal, e não podendo ser imputada à autora a responsabilidade pela demora na citação, não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão deduzida na inicial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF. 0710887-06.2018.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 15/05/2019, 8.ª Turma Cível, Data de Publicação 31/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INCONFORMISMO DA PARTE REQUERIDA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –- DEMORA NA CITAÇÃO DO REQUERIDO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À PARTE AUTORA, QUE PROMOVEU AS DILIGÊNCIAS A SEU ALCANCE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - AI: 00647693520198160000 PR 0064769-35.2019.8.16.0000. Relator: Juiz Marco Antônio Massaneiro, Data de Julgamento: 05/05/2020, 16.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2020).

Rejeito, pois, a alegação de prescrição da pretensão Autoral.

Do Recurso do BANCO BRADESCO S.A.

Por sua vez, o Banco Apelante
pugna pela manutenção dos juros na forma pactuada entre as partes.

Em que pese o costumeiro acerto do Julgador
a quo
, tem-se que a sentença merece reforma nesse ponto, isso porque só
deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos, pois se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos, verifica-se da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO constante no ID 132160837 que, em 13/11/2013, os Requeridos/Apelados tomaram o empréstimo mediante a taxa de juros de 2,80% ao mês e 39,29% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo Requerente/Apelante redundou em 1,91% ao mês, no referido período.

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,91% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,80% ao mês), resulta em 0,89%.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicou o seguinte em voto no qual atuou como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,89% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Insisto: a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que os Requeridos foram devidamente informados quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no contrato entabulado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a taxa fixada no contrato celebrado entre as partes.

Feitas essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por MULTIFAST DISTRIBUIDORA E SERVIÇSO DE LIMPEZA EIRELI – ME e JOSIAS DA SILVA JESUS, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco
Bradesco S.A.

para
manter os juros na forma pactuada entre as partes.

De conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência, condeno os Apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observado o trabalho desenvolvido no grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022